Tribunal: TJES
Processo: 5001947-44.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001947-44.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDILENE GONCALVES SOBRINHO e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO DO RÉU E PREJUDICADO O RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória. A sentença declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, condenou à restituição em dobro dos valores descontados, determinou a cessação dos descontos e fixou indenização por danos morais no valor de R$1.500,00.

2. Recurso inominado da parte autora para requerer a majoração do valor dos danos morais fixados e para que a restituição, em dobro, seja desde dezembro de 2015.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se há prescrição ou decadência que obste o exame do mérito; e (ii) saber se estão presentes vícios na contratação que justifiquem a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.Inaplicabilidade da prescrição e da decadência, por se tratar de relação de trato sucessivo e de pretensão de nulidade contratual.

5.Comprovação de contratação formal e válida de cartão de crédito consignado com RMC, com assinatura física da autora, documentação pessoal coincidente e registros de saques complementares não impugnados.

6.Ausência de vício de consentimento e de falha no dever de informação. A ciência inequívoca da autora quanto à modalidade contratada afasta a configuração de dano moral e de má-fé contratual.

7. Improvimento do recurso da autora em razão da reforma da sentença, com o consequente provimento do recurso do réu.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recursos conhecidos. Provimento do recurso do réu. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes. Recurso da autora prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida e eficaz quando formalizada com assinatura física, informações claras e utilização dos valores creditados. 2. Não há direito à restituição de valores ou indenização por danos morais quando comprovada a regularidade da contratação e a anuência do consumidor.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001947-44.2024.8.08.0008

RECORRENTES/RECORRIDOS: EDILENE GONCALVES SOBRINHO e BANCO BMG SA

JUIZ SENTENCIANTE: ANDRÉ BIJOS DADALTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO DO RÉU E PREJUDICADO O RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória. A sentença declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, condenou à restituição em dobro dos valores descontados, determinou a cessação dos descontos e fixou indenização por danos morais no valor de R$1.500,00.

2. Recurso inominado da parte autora para requerer a majoração do valor dos danos morais fixados e para que a restituição, em dobro, seja desde dezembro de 2015.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se há prescrição ou decadência que obste o exame do mérito; e (ii) saber se estão presentes vícios na contratação que justifiquem a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.Inaplicabilidade da prescrição e da decadência, por se tratar de relação de trato sucessivo e de pretensão de nulidade contratual.

5.Comprovação de contratação formal e válida de cartão de crédito consignado com RMC, com assinatura física da autora, documentação pessoal coincidente e registros de saques complementares não impugnados.

6.Ausência de vício de consentimento e de falha no dever de informação. A ciência inequívoca da autora quanto à modalidade contratada afasta a configuração de dano moral e de má-fé contratual.

7. Improvimento do recurso da autora em razão da reforma da sentença, com o consequente provimento do recurso do réu.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recursos conhecidos. Provimento do recurso do réu. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes. Recurso da autora prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida e eficaz quando formalizada com assinatura física, informações claras e utilização dos valores creditados. 2. Não há direito à restituição de valores ou indenização por danos morais quando comprovada a regularidade da contratação e a anuência do consumidor.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por
EDILENE GONCALVES SOBRINHO
em face do
BANCO BMG S/A
, na qual a parte autora sustenta, em síntese, que possui benefício previdenciário, qual seja, aposentadoria por incapacidade permanente – acidente de trabalho.

Aduz, que ao retirar o extrato detalhado do benefício, constatou que desde o mês de dezembro de 2015 a requerida vem descontando um valor mensal em razão de um empréstimo consignado pela modalidade cartão de crédito (RMC - Reserva de Margem Consignável), contrato sob nº 7663465, de forma sequencial e contínua. No mês de fevereiro de 2017 a mesma instituição teria alterado o número de contrato para o de nº 11582989 e continuou efetuando o desconto no benefício da requerente.

Por fim, asseverou que independentemente da forma em que se operacionalizou/formalizou o pacto, a requerente jamais contratou conscientemente cartão de crédito consignado vinculado à Reserva de Margem Consignável para empréstimo consignado por meio de cartão de crédito.

Dessa forma, pleiteia a declaração da inexistência da contratação, com anulação do contrato de empréstimo via cartão de crédito com reserva de margem consignada, bem como repetição de indébito, em dobro, e condenação por danos morais.

Em sede de contestação (ID 13445122), a requerida pugna pela improcedência dos pedidos.

Após regular instrução, sobreveio sentença (ID 13445437) nos seguintes termos:

No mérito, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, os pedidos constantes da exordial para:

A) DECLARAR inexistente a adesão ao cartão de crédito consignado, o qual deverá ser cancelado;

B) RECONHECER a abusividade do empréstimo pactuado e, por conseguinte, considerando que a Autora já quitou todo o valor do empréstimo, DECLARAR EXTINTA sua dívida perante o Requerido, devendo este último cancelar todos os débitos havidos em desfavor da Autora em seus sistemas, referentes ao contrato discutido nos autos, a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome.

C) CONDENAR o suplicado à devolução de R$ 2.709,36 (dois mil, setecentos e nove reais e trinta e seis centavos), já em dobro, referente aos valores descontados em razão do contrato de cartão de crédito objurgado, acrescido de eventual desconto ocorrido após a fatura vencida em 10/7/2024, também em dobro, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, com correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir do último desconto/desembolso, até a data citação, termo a partir do qual incidirá a SELIC (índice que já contempla a correção monetária)); e

D) CONDENAR a parte suplicada ao pagamento da quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais mitigado, em razão do fracionamento das demandas (5001948-29.2024.8.08.0008 e 5001947- 44.2024.8.08.0008). Referida importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, a partir do ato citatório.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 13445439), arguindo prejudiciais de prescrição e decadência. No mérito, alegou a regularidade da contratação, a ciência prévia da autora quanto à natureza do serviço contratado, bem como a realização de saques. Requereu a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 13445449), requerendo que seja negado provimento ao recurso do requerido

A requerente também apresentou Recurso Inominado (ID 13445442), pugnando pela devolução, em dobro, dos valores descontados no benefício previdenciário da parte recorrente, desde a data de início dos descontos (dezembro de 2015) e a condenação do requerido em danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sede de contrarrazões (ID 13445448), o requerido requer seja negado provimento do recurso da parte autora.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Defiro
o benefício da justiça gratuita à parte
autora
, tendo em vista que é aposentada por incapacidade permanente e não recebe proventos de grande monta, conforme documentos acostados aos autos (IDs 13445113 e 13445114).

Conheço
dos recursos inominados, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Rejeito
as alegações de prescrição e decadência.

Trata-se de relação jurídica de trato sucessivo, o que implica a renovação do prazo prescricional a cada desconto indevido no benefício previdenciário (art. 206, §5º, I, do CC).

Também não se aplica o prazo decadencial do art. 26 do CDC, por não se tratar de vício do produto ou do serviço, mas de nulidade contratual e danos decorrentes.

No mérito propriamente dito,
é caso de
reforma da sentença
para julgar improcedentes os pedidos iniciais
. Explico.

A controvérsia cinge-se à verificação da validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), modalidade reconhecida pelo Banco Central e prevista legalmente.

Conforme o art. 115, VI da Lei 8.213/91 (com redação dada pela Lei 14.431/2022), é
legalmente admitido o desconto no benefício previdenciário
para amortização de valores referentes a essa modalidade, até o limite de 5% da margem consignável.

Consta dos autos
contrato assinado fisicamente pela autora (ID 13445123)
, com
dados pessoais coincidentes com os da inicial
.

Também foram apresentados
comprovantes de saques complementares (ID 13445126)
, que
não foram impugnados
. A utilização reiterada dos recursos revela
ciência inequívoca da contratação
e anuência à modalidade.

A análise da documentação constante nos autos acima mencionados, confirma a regularidade da contratação do cartão de crédito pela autora. O contrato assinado, acompanhado das cópias dos documentos de identificação, CPF, Cartão de Identificação de Beneficiário, atesta a autenticidade da operação e a segurança do processo de adesão.

Outrossim, o recebimento de quantias em razão dos saques efetuados, não foram negados pela autora, o que denota a existência de um negócio jurídico válido e eficaz.

Dito isso e com o devido respeito ao sentenciante, não verifico, no caso concreto, qualquer elemento capaz de caracterizar vício de consentimento e, como dito, a documentação apresentada pelo réu comprova a regularidade formal e material da contratação, bem como o cumprimento do dever de informação.

A proposta de adesão indica expressamente se tratar de cartão de crédito consignado, diferenciando-se de empréstimo pessoal, e esclarece que os descontos mensais no benefício correspondem ao valor mínimo da fatura.

Diante da comprovação documental da contratação, da realização de saques e da ausência de impugnação específica quanto à autenticidade dos documentos, não se verifica qualquer irregularidade apta a ensejar a
nulidade do contrato
, tampouco a restituição de valores ou indenização por danos morais.

Trata-se de tentativa de desconstituir negócio jurídico
válido e eficaz
, formalizado nos termos da legislação aplicável.

Diante de todo o exposto é caso de dar provimento ao recurso do Banco requerido e, por conseguinte, resta
prejudicada
a análise do recurso da autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos para, no mérito:

1.
DAR PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pelo banco requerido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos da fundamentação supra.

2.JULGAR PREJUDICADO
o recurso da parte autora.

Sem custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso do réu.
Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica
suspensa ante a concessão de gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência.
Em que pese a instituição financeira ter juntado cópia da
cédula de crédito bancário
, verifico que não comprovou que, de fato, forneceu as informações necessárias à Recorrente autora.

O contrato de cartão de crédito consignado possui cláusulas contratuais que falam em autorização de limite de saque ou saque mediante utilização de cartão de crédito consignado, de difícil compreensão, ocultando a verdadeira natureza do negócio.

In casu
, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não demonstrou que a consumidora tenha usufruído do serviço pactuado, tendo em vista os documentos dos autos comprovam que esta não realizou compras ou utilizou o plástico.

Importa destacar que a realização de saques complementares não depende da utilização do cartão de crédito consignado, podendo ser solicitado diretamente pelo consumidor perante a instituição financeira.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do réu se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços, razão pelos descontos indevidos realizados devem ser encerrados.

Por conseguinte, devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente consoante determina a jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça, uma vez que basta a prática de conduta contrária à boa-fé objetiva pela empresa fornecedora para ensejar a obrigação de devolução em dobro do indébito.

Noutro giro, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação da cobrança indevida e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço e, em que pese o montante fixado pelo juízo a
quo
, entendo que este deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos casos semelhantes já decididos nesta Turma Recursal.

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
dos Recursos Inominados interpostos e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ao recurso do réu. Quanto ao recurso da parte autora,
DOU-LHE INTEGRAL PROVIMENTO
para determinar que a devolução dos valores descontados indevidamente seja em dobro, bem como para majorar o quantum indenizatório, a título de danos morais, para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo, no mais, a r. Sentença em seus demais termos.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente réu ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, não havendo, sobre o valor da causa.

Deixo de condenar a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios ante o resultado do julgamento.

É como, respeitosamente, voto.